Tribunal: TJSP
Processo: 1004923-84.2024.8.26.0269
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, formulado na apelação. Irresignação da apelada-agravante que não comporta acolhimento. A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural é presumivelmente verdadeira, na linha do disposto no artigo 99, § 3o, do CPC. Na hipótese em exame, a apelante-agravada apresentou documentos que confirmam a presunção

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, formulado na apelação. Irresignação da apelada-agravante que não comporta acolhimento. A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural é presumivelmente verdadeira, na linha do disposto no artigo 99, § 3o, do CPC. Na hipótese em exame, a apelante-agravada apresentou documentos que confirmam a presunção de incapacidade financeira, pois demonstram a impossibilidade da parte de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio. Com efeito, a apelante-agravada é produtora rural, constando da declaração do imposto de renda que a parte não guarda valor expressivo em contas e investimentos bancários. Na verdade, a apelante-agravada acumula dívidas que, somadas, ultrapassam um milhão de reais (fls. 273/282). Os extratos bancários acostados a fls. 283/288 e 289/290 reforçam a tese da existência de alto endividamento, tudo a indicar a hipossuficiência para o recolhimento das custas processuais. O fato de a apelante-agravada ter adquirido, no passado, um veículo do tipo pickup, usado no desenvolvimento da atividade da produção rural, não é indício de que, neste momento, a parte está em condições de arcar com as custas e demais despesas processuais. Assim, era mesmo o caso de se conceder a gratuidade processual. Decisão mantida. Recurso não provido.